Tribunal: TJBA
Processo: 0551106-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551106-67.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE FERREIRA SANTANA e outros Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, FABIO PIRES DA SILVA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e outros Advogado(s):FABIO PIRES DA SILVA, LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR/AUTOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR ANTERIORMENTE À DATA DA POSSE. MUDANÇA NO ÍNDICE DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da análise do contrato de compra e venda juntado aos autos, depreende-se que a conclusão da obra foi estipulada para 30/06/2014, com tolerância de 180 dias – de modo que o término do prazo ocorreu em 30/12/2014. Ainda assim, demonstra o “Termo de Recebimento Definitivo de Imóvel e Chaves” que o Autor só recebeu as chaves em 17/09/2015 - quando já ultrapassados 9 meses da data prevista. 2. Efetivamente, a jurisprudência vem reconhecendo a legalidade da cláusula que prorroga a data originalmente contratada, mediante acréscimo de prazo de tolerância, considerando a superveniência de fatores que podem vir influenciar no desfecho da obra – como atrasos na entrega de materiais, intempéries da natureza e greves. Sucede que, decorrido o referido prazo sem a devida entrega, imperiosa a aplicação dos encargos, por descumprimento do acordo – razão pela qual se faz necessária a responsabilização da Ré, como determinado pelo juízo a quo. 3. Não subsiste interesse recursal no pleito do Autor de condenação da Ré ao pagamento de juros moratórios, posto que já concedido pelo juiz de 1º Grau. 4. Assiste razão à parte autora quando requer a reforma da sentença para alterar a base de cálculo da cláusula penal, para que esta passe a ser o valor atualizado do imóvel, considerando o lapso temporal de mais de 10 (dez) anos, a contar da contratação 5. É entendimento pacífico que não se pode cobrar taxas condominiais, de manutenção e impostos do promitente comprador que não foi, comprovadamente, imitido na posse do imóvel. Mesmo assim, o Autor, que apenas tomou posse do imóvel em 09/2015, foi obrigado a arcar com valores relativos a período anterior (meses de 05/2015-08/2015). Por essa razão, deve ser mantida a condenação da Ré à devolução da quantia quitada pelo Autor durante o período em que este não se encontrava na posse do bem. 6. Inexiste a irregularidade suscitada pela Ré no que se refere à alteração do índice de correção previsto no contrato (INCC). Os Tribunais Superiores têm se posicionado pela possibilidade da substituição do índice contratual por outro menos gravoso ao adquirente/consumidor, a incidir sobre o saldo devedor após o término do prazo estipulado para conclusão da obra - por atraso por parte da construtora -, até o momento da efetiva entrega do imóvel ao comprador, com a finalidade de evitar prejuízos a quem não deu causa ao atraso. 7. Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, devida a majoração dos honorários advocatícios devidos pela Ré para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 8. Apelo do Autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelo da Ré conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0551106-67.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes HENRIQUE FERREIRA SANTANA e SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.